Tribunal: TJBA
Processo: 8011211-69.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011211-69.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APELA ESTATAL. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO. SÚMULA 421 DO STJ. APELO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. APELO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º da CF/88. CONDUTA OMISSIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. ART. 373 CPC. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO BAHIA IMPROVIDO. A Súmula 421 do STJ preceitua que: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Não merece acolhimento a preliminar de cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação pessoal da Defensoria, pois a nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nullité sans grief. O § 6º, do art. 37, da CF/88 dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. No caso de alegação de conduta omissiva por parte do Estado impera a modalidade subjetiva de responsabilização, sendo necessário que a parte Autora/Apelante comprove a negligência da atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. Inexiste nos autos comprovação cabal de negligência do ente estatal, bem como de seus agentes no que se refere à saúde e integridade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 8011211-69.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/Bahia, em que figuram como Apelantes ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento ao apelo do Estado da Bahia, reformando a sentença apenas para isentar o Estado da Bahia da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e negar provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 9/3